Tribunal: TJDFT
Processo: 0734660-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUSTEIO DE HOME CARE. DEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Trata-se de agravo de instrumento interposto pela operadora de plano de saúde em face de decisão que concedeu tutela de urgência determinando o custeio de tratamento domiciliar (home care) a idosa de 92 anos, conforme prescrição médica. O pleito incluiu assistência de enfermagem 24 horas, além de cuidados multiprofissionais, para preservar a saúde e a vida da paciente.
A decisão agravada considerou preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC e destacou a abusividade da negativa de cobertura com base em ausência de previsão contratual ou no rol da ANS, especialmente após a entrada em vigor da Lei no 14.454/2022.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A controvérsia abrange: (i) a obrigatoriedade de cobertura de tratamento domiciliar prescrito, mesmo que não previsto contratualmente ou no rol da ANS; e (ii) a validade da concessão de tutela de urgência para garantir o custeio imediato do home care.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Conforme jurisprudência do STJ e deste Tribunal, o tratamento domiciliar (home care) constitui extensão lógica do tratamento hospitalar e é devido quando prescrito pelo médico assistente, independentemente de previsão no rol da ANS, nos termos da Lei no 14.454/2022.
O direito à saúde, garantido constitucionalmente (art. 196, CF), deve prevalecer sobre alegações econômico-financeiras do plano de saúde, especialmente em casos de urgência e gravidade como o presente.
Restou demonstrado o perigo de dano irreparável, ante a idade avançada da paciente e a necessidade de cuidados ininterruptos, e a probabilidade do direito, em razão da prescrição médica fundamentada.
A irreversibilidade alegada pela agravante não prevalece sobre o risco de agravamento da saúde ou óbito da beneficiária, em conformidade com precedentes do STJ (REsp 2.017.759/SP).
IV. DISPOSITIVO E TESE
Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“1. É abusiva a negativa de cobertura de tratamento domiciliar (home care) prescrito pelo médico responsável, ainda que ausente previsão contratual ou no rol da ANS, em observância ao direito à saúde e à dignidade da pessoa humana.
2. A concessão de tutela de urgência para garantir o custeio de tratamento essencial e urgente é cabível quando demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6o e 196; CPC, art. 300; Lei no 9.656/1998, art. 1o, I; Lei no 14.454/2022.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2.017.759/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 03.11.2020; TJDFT, Acórdão 1662330, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 07.02.2023.